Tribunal: STF
Processo: ARE 1328001
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE CONTROLADOR DE ARRECADAÇÃO. CARGO NÃO CLASSIFICADO COMO TÉCNICO. CUMULAÇÃO COM OUTRO CARGO DE PROFESSOR DO IF/AL. IMPOSSIBILIDADE.
    1. A questão posta a deslinde cinge-se à análise do direito do autor à cumulação do cargo de Agente Controlador de Arrecadação, vinculado à Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas, com o cargo de Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, Classe D, Nível I, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas. A sentença concedeu a segurança.
    2. Consoante o art. 37, XVI e § 10, da Constituição Federal c/c o art. 118, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.112/90, é possível a cumulação remunerada de cargos públicos, desde que não haja incompatibilidade de horários.
    3. No caso em comento, o empecilho encontrado para a acumulação pretendida pelo autor repousa no fato de seu cargo de Agente Controlador de Arrecadação não poder ser caracterizado como técnico, eis que, nos moldes do entendimento sedimentado no seio do e. STJ, cargo técnico é definido "como aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de 2º grau" (ROMS 200602493490, Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, STJ - SEXTA TURMA, DJE DATA:09/12/2008).
    4. Para o cargo de Agente Controlador de Arrecadação é exigido diploma de qualquer curso de graduação de nível superior, desde que devidamente registrado, consoante se observa do Edital nº 002/2002/SEARHP/SEFAZ. Além do mais, a Lei nº 6.285/2002 discrimina, dentre as atividades relativas a tal cargo, tarefas burocráticas, tais como: proceder ao acompanhamento de inforrelatórios/estatísticos e gerenciais, registrar e controlar os créditos tributários, etc. (fls. 36/27). Portanto, esse cargo não requer conhecimento específico na área de atuação, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de 2º grau, não podendo, por isso, ser enquadrado como cargo técnico.
    5. Mesmo que se entenda de forma diversa, não se pode deixar de mencionar que a acumulação pretendida não seria permitida em razão da incompatibilidade de horários, já que, a teor da declaração de fl. 33, a carga horária semanal do cargo de Agente Controlador de Arrecadação é de 40 horas, não obstante estar o impetrante, atualmente, exercendo suas atividades num expediente mais reduzido - 30 horas semanais - e o cargo de professor para o qual foi aprovado também é de 40 horas semanais, conforme edital anexado ao processo. Assim, 80 ou até mesmo 70 horas de labor, semanalmente, exigiriam um esforço sobre-humano para atender a uma carga de trabalho tão excessiva, comprometendo a qualidade do serviço prestado e, principalmente, a própria saúde do trabalhador.
    6. Ante a impossibilidade de serem cumulados os cargos em comento, deve ser facultado ao autor a possibilidade de optar por um deles.
    Apelação e remessa obrigatória providas.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos I, II e XVI, alínea "b", da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente